Tribunal: TJSP
Processo: 2180270-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
*Tutela de urgência – Pedido de restabelecimento e manutenção do serviço de energia elétrica ante a situação de miserabilidade e saúde (diabetes) da autora – Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos – Liminar deferida – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000081962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180270-24.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FATIMA
RAMOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ENEL DISTRIBUIÇÃO
SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria,
deram provimento ao recurso, vencido o 2o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36568
AGRV.No: 2180270-24.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : FÁTIMA RAMOS DA SILVA
AGDO. : ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO S/A
*Tutela de urgência
Pedido de restabelecimento e
manutenção do serviço de energia elétrica ante a situação
de miserabilidade e saúde (diabetes) da autora Requisitos
do art. 300 do CPC preenchidos
Liminar deferida

Recurso provido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.
Discorre acerca dos princípios da dignidade da pessoa
humana e da situação de miserabilidade da autora, que não possui
condições financeiras de honrar o acordo pactuado com a agravada para
pagamento de parcelas que se aproximam a R$ 1.000,00. Aduz que possui
diabetes mellius e já teve que amputar um dedo e necessita de
medicamento para sobrevivência que deve ser armazenado em
refrigerador, fatos que denotam a extrema necessidade do uso de energia
elétrica. Busca a reforma do decisum.
Nesta Instância, foi deferido o efeito ativo e, após
contraminuta (fls. 112/116), vieram os autos.
É o relatório.
O recurso merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de ação de obrigação de fazer na qual a
agravante pleiteia o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica
em seu imóvel.
Ao compulsar os autos é fácil constatar a situação
peculiar da recorrente, pois se encontra acometida por doença (diabetes
mellius) e necessita do uso de medicamento diário que deve ser mantido
em refrigeração.
Ademais, em razão da referida doença, teve que
amputar um dedo, fato que a impossibilita de trabalhar como manicure e,
com isso, de auferir renda suficiente para arcar com o pagamento do
parcelamento do débito imposto pela agravada.
Cabe ainda frisar que a recorrente reside em bairro
popular o que denota sua situação de miserabilidade.
Como é cediço, para concessão do pedido de tutela de
urgência devem ser observados os requisitos do art. 300, do Código de
Processo Civil, qual seja, existência de “elementos que evidenciem a
probabilidade do direito”, bem como do “perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo”.
Na hipótese vertente, há perigo de dano iminente
atrelado a saúde da agravante e, em consequência, da manutenção de sua
vida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo assim, nesta fase de cognição sumária, se verifica
a presença dos requisitos legais para concessão da liminar, que deve ser
mantida.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso para que
seja restabelecido e mantido o serviço de energia elétrica na residência da
agravante até o julgamento final da lide.
SOUZA LOPES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40721
Agravo de Instrumento no 2180270-24.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: FATIMA RAMOS DA SILVA
Agravado: Enel Distribuição São Paulo S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na hipótese ouso divergir do I. Relator
No caso, a Ilustre Relatoria está isentando
a agravante de pagar pelo consumo da energia elétrica em
seu imóvel apenas pelo fato de ser portadora de diabetes
mellius.
Do ponto de vista humanitário a medida se
afigura louvável.
Todavia, sobre o prisma jurídico, a questão
não merece prevalecer, tendo em vista que a decisão
simplesmente isenta a recorrente de pagar pelo consumo da
energia até o julgamento final da lide.
O voto não esclarece ainda quem arcará com
os custos do consumo no período de duração da lide.
Diante disso, a decisão proferida pelo
juízo de piso, indeferindo a tutela de urgência, se
afigura correta merecendo no mais ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
IRINEU FAVA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
FC98EA4
5
6
Declarações de
Votos
IRINEU JORGE FAVA
FF14CE5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2180270-24.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.